Tribunal: STF
Processo: Rcl 72876
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO ELEVIDYS, COMO TERAPIA GÊNICA DA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE. MEDICAMENTO ÓRFÃO RECOMENDADO PARA DOENÇA RARA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZA O EXAME DA DECISÃO RECLAMADA À LUZ DO TEMA 500-RG. PREMÊNCIA DO DIREITO À VIDA. SOLUÇÃO IDÊNTICA ADOTADA NA RCL 68.709, REL. MIN. GILMAR MENDES. CONTEXTO FÁTICOJURÍDICO PRESENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO QUE EVIDENCIA A VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. PRESENÇA DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS FIXADAS PELO REGISTRO CONCEDIDO PELA ANVISA, EM ESPECIAL A FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA (7 ANOS E 4 MESES). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO ACORDO AUTOCOMPOSITIVO FIRMADO NA RCL 68.709. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.